Tribunal: TJMT
Processo: 0001061-66.2008.8.11.0022
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001061-66.2008.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (REPRESENTANTE), WILSON BENTO DE FREITAS - CPF: 000.108.661-83 (APELADO), DANIELLY GARCIA PIATO - CPF: 028.782.741-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – CÉDULA BANCÁRIA - AUSÊNCIA DE PENHORA OU SATISFAÇÃO DO CRÉDITO DURANTE PRAZO PRESCRICIONAL - TRANSCURSO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O RENAJUD retornou com resultado positivo em 16/01/2017, entretanto, até a presente data (fevereiro de 2023) não houve notícia da sua efetiva penhora ou qualquer ato que venha satisfazer o crédito perquirido advindo do referido bem, ou seja, pouco mais de 6 (seis) anos após a constrição judicial..

II – a efetiva constrição patrimonial é apta a interromper a prescrição intercorrente. Entretanto, o veículo objeto da constrição judicial não restou penhorado ou, se o foi, não há noticias de sua alienação. Assim, não é razoável entender que a mera existência de constrição judicial, ausente qualquer esforço da exequente para satisfazer seu crédito através do bem, seria capaz de impedir indefinidamente o curso do prazo prescricional intercorrente, sob pena de beneficiar a exequente desidiosa e tornar a execução imprescritível.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0001061-66.2008.8.11.0022 interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT contra sentença proferida nos autos da “AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL” onde litiga com WILSON BENTO DE FREITAS perante a Vara Única da Comarca de Pedra Preta - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 149629657 o magistrado a quo declarou extinta a cédula de crédito bancário em conformidade com o art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil e, como consequência, julgou e declaro extinto o processo, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC. Condenou a parte exequente ao pagamento das custas processuais.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 149629660 a impossibilidade de configuração de prescrição intercorrente nesta demanda, haja vista que em 07/02/2.020 foi protocolada a petição da Autora, que resta sem análise até a presente data, requerendo a quebra do sigilo fiscal do Réu. Ademais, mesmo que a Exequente não houvesse manifestado em 07/02/2.020, a manifestação anterior era de 27/09/2.019, e a anterior de 21/02/2.019, que se deu ao tempo da devolução da Carta Precatória que tramitava na Comarca de Jataí – GO, na tentativa de penhora, avaliação e remoção do veículo que constava registrado em nome do devedor;

Aduz que diligenciou arduamente na busca incessante de bens do Executado, contudo, a não localização de bens não comporta extinção do feito. Assim, sempre que devidamente intimada à dar prosseguimento ao feito, a Exequente cumpria requerendo novas diligências através dos sistemas disponibilizados pelo Poder Judiciário, como por último, pugnou pela quebra do sigilo fiscal do Executado, pedido este que sequer restou analisado;

Afirma que não existe previsão legal para extinção por ausência de bens do devedor para serem expropriados, para tanto, se fosse o caso do D. Juízo tomar providência neste sentido, teria de suspender a demanda, nos termos do artigo 921, inciso III, do CPC;

Requer a desconstituição da sentença de 1º grau, para determinar o prosseguimento da ação de execução, com a realização da quebra do sigilo fiscal do Executado, haja vista que não houve configuração da prescrição intercorrente no caso, forte nos fundamentos de fato e de direito delineados no presente apelo, e nas provas carreadas aos autos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de execução, ajuizada pelo COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT doravante denominado recorrente, contra WILSON BENTO DE FREITAS, doravante denominado recorrido.

Foi determinada a intimação da exequente/recorrente para se manifestar sobre eventual ocorrência na prescrição intercorrente, qual não concordou.

O juiz a quo julgou a ação prescrita.

Inicialmente, verifico que o título de crédito que fundamenta a ação é a Cédula de Crédito Bancário, e, consoante o que estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida.

O artigo 921 do Código de Processo Civil vigente dispõe que:

“Art. 921. Suspende-se a execução:

I - nas hipóteses dos
arts. 313 e 315
, no que couber;

II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução;

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;

IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis;

V - quando concedido o parcelamento de que trata o
art. 916
.

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo.

§ 4º-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz.

§ 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes.

§ 6º A alegação de nulidade quanto ao procedimento previsto neste artigo somente será conhecida caso demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo, que será presumido apenas em caso de inexistência da intimação de que trata o § 4º deste artigo.

§ 7º Aplica-se o disposto neste artigo ao cumprimento de sentença de que trata o art. 523 deste Código.

Salutar transcrever parte do deslinde processual trazido em sentença:

“De acordo com o artigo 921, § 5º do CPC, o juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4º do mesmo artigo e extinguir o processo.

Analisando o feito, verifica-se que o devedor foi citado via edital em 29.07.2009 (pág. 12 do ID: 37012149). Nos termos da certidão de pág. 18, certificou-se que apesar de citado, o devedor não pagou a dívida, bem como não ofertou bens à penhora.

Intimado, a parte exequente pugnou pela busca de bens dos devedores, o que restou deferido, contudo, infrutífera, conforme página 30 do ID: 37012149.

Assim, o exequente tomou ciência inequívoca da primeira tentativa frustrada de localização de bens do devedor na data de 27.10.2010, quando apresentou manifestação pugnando por nova busca via sistema Renajud (página 32 do ID: 37012149).

Após, realizados demais atos processuais, bem como deferidas as pesquisas via Renajud e nova busca de penhora online, ambas infrutíferas, o exequente pugnou pela suspensão da execução pelo prazo de 01 (um) ano, o que foi acolhido em 11.11.2011 (pág. 46 – ID: 37012149).

Escoado o prazo, apenas em 27.03.2013 (ID: 37012149 – pág.48, a parte credora manifestou no feito. Após realizar diversas buscas de bens deferidas pelo juízo, localizou-se 01 (um) veículo em nome do executado via sistema RENAJUD em 16.01.2017, conforme pág. 35 do ID: 37012151,

Portanto, após mais de 07 (sete) anos da citação da parte devedora é que se localizou 01 (um) veículo.

Todavia, a diligência para penhora e avaliação do veículo, foi inexitosa conforme certidão do oficial de justiça de ID: 37012151 -pág. 44. Realizadas novas diligencias para localizar o referido veículo, todas restaram infrutíferas, motivo pelo qual o credor pugnou por nova tentativa de penhora online.

Em suma, 13 (treze) anos se passaram desde a citação da parte executada e não foi logrado êxito em localizar bens passíveis de penhora.”

Importante repisar que deferidas as pesquisas via Renajud localizou-se 01 (um) veículo em nome do executado em 16.01.2017, todavia, as diligências para penhora e avaliação do veículo restaram todas inexitosas.

É bem verdade que, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.340.553, julgado na sistemática dos recursos repetitivos, a efetiva constrição patrimonial é apta a interromper a prescrição intercorrente.

Entretanto, o veículo objeto da constrição judicial não restou penhorado ou, se o foi, não há noticias de sua alienação.

Assim, não é razoável entender que a mera existência de constrição judicial, ausente qualquer esforço da exequente para satisfazer seu crédito através do bem, seria capaz de impedir indefinidamente o curso do prazo prescricional intercorrente, sob pena de beneficiar a exequente desidiosa e tornar a execução imprescritível.

A jurisprudência corrobora:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BEM PENHORADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Embora a efetiva constrição patrimonial seja apta a interromper a prescrição intercorrente, a mera existência de penhora, ausente qualquer esforço da exequente para satisfazer seu crédito através da venda do bem, não é capaz de impedir indefinidamente o curso do prazo prescricional intercorrente, sob pena de beneficiar a exequente desidiosa e tornar a execução fiscal imprescritível, o que iria de encontro ao decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.340.553.” (TRF-4 - AC: 50093152620174047112 RS 5009315-26.2017.4.04.7112, Relator: RÔMULO PIZZOLATTI, Data de Julgamento: 07/05/2019, SEGUNDA TURMA)

O RENAJUD retornou com resultado positivo em 16/01/2017 (ID. 149628147 - Pág. 35), entretanto, até a presente data (fevereiro de 2023) não houve notícia da sua efetiva penhora ou qualquer ato que venha satisfazer o crédito perquirido advindo do referido bem, ou seja, pouco mais de 6 (seis) anos após a constrição judicial.

Assim, tendo em vista o transcurso de prazo superior ao lapso previsto para a pretensão executiva, de rigor o reconhecimento da prescrição, ainda que se tenha como fundamento a interrupção prevista no CPC ora vigente, qual seja, o despacho que determina a citação, uma vez que desde o ato até a presente data já decorreram mais de 5 anos.

Cabe salientar também ainda que o desarquivamento dos autos, com ou sem novo pedido de suspensão, ou mesmo quebra de sigilo bancário conforme noticiado, não é capaz de interromper o lapso prescricional.

Friso que a prescrição é instituto que busca a segurança e a estabilidade das relações jurídicas, não se admitindo o exercício da pretensão a qualquer tempo ou, ainda, por lapso temporal indefinido, uma vez que o Judiciário não se presta a resguardar direitos ante a inércia da parte credora.

As diligências solicitadas em juízo não são, por si só, atos judiciais necessários ao andamento da execução e, principalmente, não são capazes de interromper ou suspender a execução. Ato contínuo, inexistindo falha no mecanismo da Justiça, inaplicável também o disposto da Súmula nº 106 do STJ. Portanto, não assiste razão ao apelante, devendo ser mantida a sentença, devendo-se negar provimento ao recurso.

A jurisprudência pátria não destoa:

“EMENTA 1) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO EFETIVA DO EXECUTADO E DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PARA PENHORA DURANTE LONGO INTERREGNO. TRANSCURSO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.195/2021. a) A recente Lei nº 14.195, de 2021, alterou normas do CPC, estabelecendo que: “Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (...) § 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo. § 4º-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. § 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes”. b) No caso, a Apelante pleiteou a suspensão do processo executivo por 6 meses, visando localizar bens do Executado, o que foi deferido, em 1º de junho de 2012. c) Assim, no caso, pode-se considerar, com segurança, que o prazo de suspensão do prazo prescricional começou a contar em 1º de junho de 2012 (ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis); e o de prescrição intercorrente, em 1º de junho de 2013, findando-se em 1º de junho de 2018. d) Nesse contexto, caracterizou-se a prescrição intercorrente, até porque são irrelevantes quaisquer diligências requeridas pela Exequente se delas não resultaram efetiva citação do Executado ou localização de bens. 2) APELO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJPR - 5ª C.Cível - 0044764-33.2008.8.16.0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR LEONEL CUNHA - J. 16.05.2022)

Dessa forma, resta consumado o direito do autor.

Destarte, tendo em vista que, desde o ajuizamento, e ainda que expirado o prazo de suspensão, decorreu prazo superior ao previsto para a pretensão executiva, é de rigor a manutenção do reconhecimento da prescrição intercorrente, de acordo com o disposto no art. 924, § 4º e § 5º do CPC.

Ademais, a prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser declarada a qualquer momento inclusive de ofício.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. Tratando-se de matéria de ordem pública, cabe ao juízo, até mesmo de ofício, velar pela observância do prazo prescricional, sempre respeitado o contraditório. Conforme o artigo 44 da Lei nº 10.931/2004 c/c o art. 70 do Decreto-Lei nº 57.663 (LUG), o prazo prescricional é de 03 anos para a Cédula de Crédito Bancário. O termo inicial do prazo prescricional no contrato com parcelas continuadas é o do vencimento da última prestação. Prescrição reconhecida, no caso. Extinção da execução. (APELAÇÃO CÍVEL Nº 70078886439 PROVIDA. PREJUDICADA A APELAÇÃO Nº 70078886520”. (Apelação Cível Nº 70078886520, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Julgado em 25/10/2018).

Logo, não há razão para o inconformismo da apelante, de modo a ser mantido o reconhecimento da prescrição, de ofício.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023